Tribunal: TJSP
Processo: 2170278-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – O título executivo deve ser executado fielmente (CPC/2015, art. 509, §4o), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505 e 507), bem como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015 art. 502) e ao

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – O título executivo deve ser executado fielmente (CPC/2015, art. 509, §4o), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505 e 507), bem como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015 art. 502) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC/2015, art. 508) – Como: (a) a parte credora agravante apresentou recurso contra a r. decisão que acolheu a alegação de excesso de execução feita pela parte devedora agravada, lastreado em alegações genéricas, não reveladoras de desacerto da r. decisão agravada, que não teve sua fundamentação impugnada, especificamente, porque a parte agravante sequer se propôs a indicar, de forma objetiva e específica, qual a desconformidade dos cálculos apresentados pelo executado e o critério de cálculo das contas por ele elaboradas e (b) como houve a cobrança de valor a maior, relativo a encargos moratórios, nos cálculos elaborados pela parte credora, único equívoco apontado pela parte devedora em sua impugnação, (c) de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – Como, na espécie, nos termos da orientação supra, (a) os honorários de sucumbência deveriam ser fixados entre 10% a 20% do proveito econômico da parte devedora quanto ao acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença por ela oferecida, isto é, sobre o valor decotado da execução, e (b) sendo este valor muito baixo, de rigor a aplicação do art. 85, §8o, CPC, que permite ao juiz a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa, (c) sendo certo que o valor de R$400,00 atende o disposto no art. 85, § 8o do CPC/2015, com observância dos parâmetros indicados no § 2o, do mesmo artigo, e o montante fixado se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono da parte executada, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa.
RECURSO – Agravo de instrumento tem seu conhecimento limitado ao pronunciamento judicial recorrido, e às matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício – Pedido de expedição de mandado de reintegração de posse não foi apreciado, nem envolve questão resolvida pela r. decisão agravada, nem matéria de ordem pública, apreciável, na espécie, de ofício, visto que estranha ao r. ato judicial impugnado.
SUCUMBÊNCIA - Conhecido, em parte, o recurso e desprovido, na parte conhecida, em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se em 10% o valor da verba honorária sucumbencial fixada, em quantia certa, por se mostrar adequado, no caso dos autos.
Recurso conhecido, em parte, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2170278-05.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000705639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170278-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU, é agravado PAULO RIBEIRO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2170278-05.2020.8.26.0000
VOTO no 36471
Agravo de Instrumento no 2170278-05.2020.8.26.0000
Comarca: Tatuí 2a Vara Cível
Agravante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo CDHU
Agravado: Paulo Ribeiro dos Santos
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA O título executivo deve
ser executado fielmente (CPC/2015, art. 509, §4o), sendo
incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do
julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015, arts.
223, 505 e 507), bem como com relação ao julgado transitado
em julgado, ante a inadmissibilidade de sua alteração em
obediência à coisa julgada (CPC/2015 art. 502) e ao princípio
da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC/2015, art. 508)
Como: (a) a parte credora agravante apresentou recurso contra
a r. decisão que acolheu a alegação de excesso de execução
feita pela parte devedora agravada, lastreado em alegações
genéricas, não reveladoras de desacerto da r. decisão agravada,
que não teve sua fundamentação impugnada, especificamente,
porque a parte agravante sequer se propôs a indicar, de forma
objetiva e específica, qual a desconformidade dos cálculos
apresentados pelo executado e o critério de cálculo das contas
por ele elaboradas e (b) como houve a cobrança de valor a
maior, relativo a encargos moratórios, nos cálculos elaborados
pela parte credora, único equívoco apontado pela parte
devedora em sua impugnação, (c) de rigor a manutenção da r.
decisão agravada.
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS Como, na espécie, nos
termos da orientação supra, (a) os honorários de sucumbência
deveriam ser fixados entre 10% a 20% do proveito econômico
da parte devedora quanto ao acolhimento da impugnação ao
cumprimento de sentença por ela oferecida, isto é, sobre o
valor decotado da execução, e (b) sendo este valor muito baixo,
de rigor a aplicação do art. 85, §8o, CPC, que permite ao juiz a
fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa, (c)
sendo certo que o valor de R$400,00 atende o disposto no art.
85, § 8o do CPC/2015, com observância dos parâmetros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2170278-05.2020.8.26.0000
indicados no § 2o, do mesmo artigo, e o montante fixado se
revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo,
para remunerar condignamente o patrono da parte executada,
em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza
e importância da causa.
RECURSO Agravo de instrumento tem seu conhecimento
limitado ao pronunciamento judicial recorrido, e às matérias de
ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício Pedido
de expedição de mandado de reintegração de posse não foi
apreciado, nem envolve questão resolvida pela r. decisão
agravada, nem matéria de ordem pública, apreciável, na
espécie, de ofício, visto que estranha ao r. ato judicial
impugnado.
SUCUMBÊNCIA - Conhecido, em parte, o recurso e
desprovido, na parte conhecida, em razão da sucumbência
recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se
em 10% o valor da verba honorária sucumbencial fixada, em
quantia certa, por se mostrar adequado, no caso dos autos.
Recurso conhecido, em parte, desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 87/88 dos autos de origem, que acolheu a
impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela parte executada, condenando a
parte credora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$400,00.
A parte agravante sustenta que: (a) “Constou do referido
acordo, ainda, que o inadimplemento de uma das parcelas, implicaria no vencimento
antecipado das demais, configurando descumprimento do acordo e possibilitando a
credora de propor ação de execução judicial, para purgação da mora, sob pena de
rescisão do contrato e retomada da posse do imóvel”; (b) “A exequente, ora agravante,
apresentou os cálculos dos autos de origem, em perfeita consonância ao acordo
entabulado entre as partes e confessadamente descumprido pela agravada”; (c) “(...) a
defesa do agravado baseia-se unicamente da sua impossibilidade de arcar com os
valores acordados, o que não pode obstar o direito da agravante de buscar o devido
pagamento da dívida que se encontra em aberto”; (d) “(...) o credor não é obrigado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2170278-05.2020.8.26.0000
receber da forma que o devedor pretende, que antes do ajuizamento da ação são feitas
diversas tentativas de que o devedor pague e o mesmo nunca quis efetuar o pagamento”;
(e) condenação em valor excessivo a título de honorários advocatícios e (f) “(...) tendo
em vista acordo já existente homologado, e seu descumprimento a única possibilidade
que esta Agravante entende ser proporcional aceitar seria o parcelamento nos termos do
artigo 916 CPC - ou seja entrada (30%) + 6 parcelas”.
O recurso foi processado sem atribuição de efeito
suspensivo (fls. 113).
O agravado ofereceu resposta (fls. 116/119), insistindo na
manutenção da r. decisão agravada, bem como na condenação da parte agravante em
honorários de sucumbência recursais.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de cumprimento de sentença ajuizada
pela parte agravante contra a parte agravada, lastreada em acordo firmado perante o
CEJUSC, objetivando o recebimento do valor de R$13.096,40, para fevereiro de 2020.
O agravado ofereceu impugnação ao cumprimento de
sentença, arguindo excesso de execução, sendo devido o valor de R$12.984,42 (fls.
59/62 dos autos de origem).
Após manifestação da parte credora agravante (fls. 80/86
dos autos de origem), o MM Juízo da causa proferiu a r. decisão agravada foi proferida
nos seguintes termos:
“Vistos.
Defiro ao executado os benefícios da gratuidade processual; anote-se.
Fls. 59 e seguintes: a impugnação comporta acolhimento.
Primeiramente, ao contrário do que alega o credor, o executado
observou o disposto no artigo 525, §4o, do Código de Processo Civil,
conforme se nota pelo próprio teor das razões impugnatórias e pela
planilha de cálculos de fls. 66/68.
Prosseguindo, sobre o período compreendido entre julho de 2018 a
janeiro de 2020, extrai-se do confronto entre os demonstrativos de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2170278-05.2020.8.26.0000
50 e 66/68 que o credor aplicou juros moratórios em alíquota superior
à prevista no contrato (1% ao mês), conforme cláusula 3a, parágrafo 5o
(fls. 21/22).
A título de exemplo, sobre a parcela vencida em julho de 2018 (R$
184,92), o exequente acrescentou o valor de R$ 42,19 sob a
nomenclatura de juros de mora (18 meses). Todavia, depreende-se que
o correto é mesmo R$ 33,29, conforme demonstrado pelo executado,
resultado a que se chega mediante simples operação aritmética.
Ademais, nota-se que o credor nem mesmo esclareceu, por ocasião da
juntada de seus cálculos, qual o percentual de juros aplicado às
parcelas, somado ao fato de que lançou alegações notadamente
genéricas ao responder a impugnação do devedor (fls. 80/86).
Houve violação, portanto, ao que dispõe o artigo 524, III, do Código
de Processo Civil.
Por seu turno, o devedor, ao indicar o montante que entende correto,
foi fiel aos termos do pactuado, merecendo acolhida a tese de excesso
de execução com relação a esse período.
Nesses termos, acolho a impugnação do executado em relação ao
período objeto do debate, o que faço para reconhecer o excesso de
execução, fixando o débito em R$ 12.984,42, para fevereiro de 2020.
Sucumbente, condeno o exequente ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como de honorários advocatícios do
patrono do devedor, que fixo, por equidade, em R$ 400,00, na forma
do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, verbas cuja execução
deverá tramitar em apartado, na forma do artigo 1.286 das Normas da
Corregedoria Geral de Justiça.
No mais, observo a existência de proposta de novo parcelamento da
dívida.
Nesses termos, promova o devedor o depósito do valor ofertado a
título de entrada (R$ 2.984,42 - fls. 61), em conta judicial, no prazo de
15 dias, sob pena de ver declarado rescindido o contrato, com
consequente reintegração do autor na posse do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2170278-05.2020.8.26.0000
Em igual prazo, deverão as partes moverem esforços no sentido de
entabular nova composição, em razão do que dispõe o artigo 3o, §3o,
do Código de Processo Civil, postulado de importância ainda maior
em virtude do atual quadro de pandemia de Covid-19, que impôs a
todos aqueles que participam do processo uma postura de maior
equilíbrio.
Para tanto, dê-se ciência ao executado sobre os canais de atendimento
indicados pelo exequente à fls. 85.
Intime-se”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma da
r. decisão agravada para rejeitar a impugnação oferecida pela parte agravada, com
determinação de expedição de mandado de reintegração de posse, ante a inadimplência
do Agravado ou a redução do valor fixado a título de honorários de sucumbência.
3. Mantém-se a r. decisão agravada.
3.1. O título executivo deve ser executado fielmente
(CPC/2015, art. 509, §4o), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo
do julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505 e 507), bem
como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua
alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015 art. 502) e ao princípio da eficácia
preclusiva da coisa julgada (CPC/2015, art. 508).
Nesse sentido, a orientação: (a) da nota de Theotonio
Negrão: “Continua válido o princípio consignado no CPC ant., art. 891: "A
sentença deverá ser executada fielmente, sem ampliação ou restrição do que nela
estiver disposto. Compreender-se-á, todavia, como expresso o que virtualmente
nela se contenha". Nesse sentido: STJ-RF 315/132." ("Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor”, 39a ed., 2007, Saraiva, p. 577, nota 3 ao art. 475-G, o
destaque não consta do original); e (b) dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (b.1)
“(...) II - Critério para apurar o montante devido A alteração dos parâmetros para
apuração do montante devido definidos no título judicial executivo transitado em
julgado configura ofensa ao instituto da coisa julgada, não importando se houve
ulterior modificação no entendimento desta Corte quanto a questões já decididas
na fase de conhecimento. (...)” (REsp 1256633/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha,
data da publicação: 30/06/2011, o destaque não consta do original); e (b.2)
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUTIVIDADE DE SENTENÇA.. IMPROCEDÊNCIA
DE AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA. RECONHECIMENTO, EM FAVOR DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2170278-05.2020.8.26.0000
DEMANDADO, DA EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INCIDÊNCIA
DO ART. 475-N, I, DO CPC. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO, SOB O
REGIME DO ART. 543-C DO CPC. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA (CPC,
ART. 543-C, § 7o). 1. Nos termos do art. 475-N, I do CPC, é título executivo judicial "a
sentença proferida no processo civil que reconheça a existência da obrigação de fazer,
não fazer, entregar coisa ou pagar quantia". Antes mesmo do advento desse preceito
normativo, a uníssona jurisprudência do STJ, inclusive em julgamento de recurso
representativo de controvérsia (REsp 1.114.404, 1a Seção, Min. Mauro Campbell
Marques, DJ de 01.03.10), já atestara a eficácia executiva da sentença que traz definição
integral da norma jurídica individualizada. Não há razão alguma, lógica ou jurídica,
para submeter tal sentença, antes da sua execução, a um segundo juízo de certificação,
cujo resultado seria necessariamente o mesmo, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2.
Nessa linha de entendimento, o art. 475-N, I do CPC se aplica também à sentença
que, julgando improcedente (parcial ou totalmente) o pedido de declaração de
inexistência de relação jurídica obrigacional, reconhece a existência de obrigação
do demandante para com o demandado. Essa sentença, como toda a sentença de
mérito, tem eficácia de lei entre as partes (CPC, art. 468) e, transitada em julgado,
torna-se imutável e indiscutível (CPC, art. 467), ficando a matéria decidida
acobertada por preclusão, nesse ou em qualquer outro processo (CPC, art. 471),
salvo em ação rescisória, se for o caso. Precedente da 1a Seção, julgado sob o o
regime do art. 543-C do CPC: REsp 1.261.888/RS, Min. Mauro Campbell Marques,
DJe de 18/11/2011. 3. Recurso especial provido” (STJ-1a Turma, REsp 1300213/RS,
rel. Min. Teori Albino Zavascki, v.u., j. 14/04/2012, DJE 18/04/2012, o destaque não
consta do original).
3.2. Na espécie, pela r. decisão agravada, o MM Juízo da
causa acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela parte agravada,
fixando como valor devido R$12.984,42, nos termos dos cálculos apresentados a fls.
66/68 dos autos de origem, fundamentando a sua decisão no fato de que a parte credora,
quanto ao débito relativo às parcelas de financiamento “o credor aplicou juros
moratórios em alíquota superior à prevista no contrato (1% ao mês), conforme cláusula
3a, parágrafo 5o”.
Como: (a) a parte credora agravante apresentou recurso
contra a r. decisão que acolheu a alegação de excesso de execução feita pela parte
devedora agravada, lastreado em alegações genéricas, não reveladoras de desacerto da r.
decisão agravada, que não teve sua fundamentação impugnada, especificamente, porque
a parte agravante sequer se propôs a indicar, de forma objetiva e específica, qual a
desconformidade dos cálculos apresentados pelo executado e o critério de cálculo das
contas por ele elaboradas e (b) como houve a cobrança de valor a maior, relativo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2170278-05.2020.8.26.0000
encargos moratórios, nos cálculos elaborados pela parte credora, único equívoco
apontado pela parte devedora em sua impugnação (fls. 59/62 dos autos de origem), (c)
de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
3.3. Razoável a fixação de R$400,00 a título de honorários
advocatícios de sucumbência, em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento
de sentença oferecida pela parte devedora.
3.3.1. Quanto ao arbitramento de verba honorária, adota-se
a seguinte orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE
EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA
GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, §
8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015
promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu,
visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a
fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973,
a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor
inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a
Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no
CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for
inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art.
85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da
verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem
decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de
cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais
prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de
preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre
10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de
cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou
(II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor
da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2170278-05.2020.8.26.0000
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a
vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou
(II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que
o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se
permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses
em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6.
Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.
Segundo recurso especial desprovido” (STJ-2a Seção, REsp 1746072/PR, rel. Min.
Nancy Andrighi, rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 13/02/2019, DJe 29/03/2019, o
destaque não consta do original).
3.3.2. Como, na espécie, nos termos da orientação supra,
(a) os honorários de sucumbência deveriam ser fixados entre 10% a 20% do proveito
econômico da parte devedora quanto ao acolhimento da impugnação ao cumprimento de
sentença por ela oferecida, isto é, sobre o valor decotado da execução, que perfaz
R$111,98 (R$13.0996,40-R$12.984,42) e (b) sendo este valor muito baixo, de rigor a
aplicação do art. 85, §8o, CPC, que permite ao juiz a fixação do valor dos honorários
por apreciação equitativa, (c) sendo certo que o valor de R$400,00 atende o disposto no
art. 85, § 8o do CPC/2015, com observância dos parâmetros indicados no § 2o, do
mesmo artigo, e o montante fixado se revela como razoável e adequado, sem se mostrar
excessivo, para remunerar condignamente o patrono da parte executada, em razão do
zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa.
4. Quanto ao pedido de expedição de mandado de
reintegração de posse, o recurso não pode ser conhecido.
4.1. O agravo de instrumento tem seu conhecimento
limitado ao pronunciamento judicial recorrido, e às matérias de ordem pública,
passíveis de conhecimento de ofício.
Neste sentido, a orientação de: (a) de Araken de Assis:
“Em síntese, o efeito devolutivo do agravo remeterá ao órgão ad quem, no mínimo,
a questão impugnada e, talvez, as questões que, haja ou não controvérsia das
partes, ao órgão judiciário seja dado conhecer de ofício. Também no agravo,
portanto, o efeito devolutivo se desenvolve através de duas perspectivas diferentes, mas
complementares: quanto à extensão, cumpre definir se o pronunciamento o órgão ad
quem cobrirá área idêntica àquela decidida no órgão a quo; quanto à profundidade,
urge estabelecer as questões que, haja ou não impugnação do agravante, devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no 2170278-05.2020.8.26.0000
examinadas e julgadas pelo órgão ad quem. (...) A cognição do órgão ad quem ficará,
em princípio, limitada à questão impugnada, vedada a reformatio in pejus, com as
ressalvas decorrentes do conhecimento da matéria de ordem pública.” (“Manual
dos Recursos", RT, 2007, SP, p. 533/534, itens 53.1 e 53.1.1, o destaque não consta do
original); e (b) o julgado do Eg. STJ extraído do respectivo site, que se reproduz:
"EMENTA Processo civil. Recurso especial. Ilegitimidade e inépcia da petição
inicial. Matéria de ordem pública. Preliminar de agravo de instrumento.
Possibilidade de apreciação pelo Tribunal. - Não importa em supressão de
instância a análise pelo Tribunal de matéria de ordem pública invocada em
preliminar de agravo de instrumento. - As questões de ordem pública devem ser
reconhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição. Recurso
provido. DECISÃO (...) Relatado o processo, decide-se. (...) b) Da apreciação de
matéria de ordem pública - art. 267, § 3o do CPC O STJ já pacificou entendimento no
sentido de reconhecer a possibilidade de apreciação, de ofício, das matérias de ordem
pública, tanto no primeiro grau como no segundo grau de jurisdição. Confira-se, neste
sentido, o Resp 598200, da relatoria do i. Min. Castro Filho, pub. no DJ de 01.07.2004;
o AGA 446135, de minha relatoria, pub. no DJ de 16.12.2002 e o Resp 285402, da
relatoria do i. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, pub. no DJ de 07.05.2001. Assim, o
efeito devolutivo do agravo de instrumento não se restringe aos fundamentos da
decisão impugnada, como entendeu o Tribunal de origem. Ademais, na hipótese
em exame, nem se cogita de conhecimento de ofício de matéria de ordem pública
pelo Tribunal de origem, pois o recorrente provocou a prestação jurisdicional ao
argüir a ilegitimidade de parte e a inépcia da petição inicial como preliminares do
agravo de instrumento interposto. Quanto ao argumento apresentado no acórdão
recorrido de que a apreciação das questões em segundo grau de jurisdição
implicaria em supressão de instância, este não deve subsistir, pois, ao deferir a
antecipação de tutela, o i. juiz ultrapassou qualquer óbice processual, tendo,
portanto, implicitamente entendido que não havia inépcia da inicial ou
ilegitimidade de parte. Com isso, fica prejudicada a discussão das demais questões
suscitadas no presente recurso especial. Forte em tais razões, nos termos do art. 557 do
CPC, conheço em parte do recurso especial e nesta parte lhe dou provimento para anular
o acórdão recorrido, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que
analise as preliminares argüidas pelo recorrente no agravo de instrumento.” (REsp
575862/ES, rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 05.10.2004, o destaque não consta do
original).
4.2. O pedido de expedição de mandado de reintegração
de posse não foi apreciado, nem envolve questão resolvida pela r. decisão agravada,
nem matéria de ordem pública, apreciável, na espécie, de ofício, visto que estranha ao r.
ato judicial impugnado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Agravo de Instrumento no 2170278-05.2020.8.26.0000
5. Conhecido, em parte, o recurso e desprovido, na parte
conhecida, em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC/2015, majora-se em 10% o valor da verba honorária sucumbencial fixada, em
quantia certa, por se mostrar adequado, no caso dos autos.
6. Em resumo, o recurso deve ser conhecido, em parte, e
desprovido, com majoração da verba honorária, em razão da sucumbência recursal, nos
termos supra especificados, com determinação.
O
presente
julgamento
não
afronta
as
normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, conhece-se, em parte, do recurso e nega-
se provimento.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator